Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-30.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002479-30.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROSALINO RANDOLFO FILHO - CPF: 918.539.581-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), ROSALINO RANDOLFO FILHO - CPF: 918.539.581-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO (HOME CARE) A PACIENTE IDOSO. EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR OMISSÃO. JULGAMENTO DO TEMA 1313 DO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso, alegando omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 1313 do STJ e do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que tratam da fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde; de outro, por Rosalino Randolfo Filho, sustentando a existência de erro material no relatório do acórdão, no qual se mencionou “menor em fila de espera” em processo que versa sobre paciente idoso e acamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1313 do STJ, referente à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa;
(ii) verificar se há erro material no relatório do acórdão e, em caso positivo, determinar sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento definitivo do Tema 1313 pelo STJ, publicado em 16.06.2025, fixou tese no sentido de que, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.

A omissão reconhecida no acórdão é sanada com a fixação, desde logo, dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza e complexidade da demanda, o trabalho realizado e o grau de zelo profissional.

5.

O erro material no relatório, consistente na referência indevida a “menor em fila de espera”, não condiz com os fatos do processo e pode ser corrigido por embargos de declaração, conforme art. 1.022, III, do CPC, sem alteração do mérito da decisão.

6.

Não há configuração de caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos em parte; Embargos de Declaração de Rosalino Randolfo Filho acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

2.

O erro material no relatório pode ser corrigido por embargos de declaração, ainda que não influencie no mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022, II e III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, j. 16.06.2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Rosalino Randolfo Filho, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente estatal, para manter a sentença que determinou o fornecimento integral de tratamento domiciliar especializado (
home care
) a paciente idoso e acamado, com classificação de média complexidade segundo a Tabela ABEMID e direcionamento da obrigação à Fazenda Pública estadual, postergando a definição da base de cálculo dos honorários para a fase de cumprimento de sentença.

O primeiro embargo foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, que alega omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça e do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 instaurado no TJMT, ambos relativos à fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

Sustenta que referidos precedentes têm repercussão direta sobre a controvérsia e que a majoração dos honorários teria sido prematura, devendo a questão ser sobrestada até julgamento definitivo.

Requer a integração do julgado para manifestação expressa sobre esses precedentes e suspensão da fixação ou majoração dos honorários.

Por sua vez, o segundo embargo foi oposto por Rosalino Randolfo Filho, que aponta erro material no relatório do voto, por constar menção a “menor em fila de espera”, o que não condiz com a realidade dos autos, que tratam de paciente idoso, acamado e com múltiplas comorbidades.

O ente estatal, nas contrarrazões aos embargos de Rosalino Randolfo Filho, sustenta que o suposto erro é irrelevante, pois restrito ao relatório e sem qualquer impacto na fundamentação ou no resultado do julgamento, e que os embargos teriam caráter protelatório, requerendo, inclusive, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por seu turno, Rosalino Randolfo Filho, em sua contraminuta, alega inexistência de omissão, pois o acórdão analisou e enfrentou a questão dos honorários, reconhecendo a pendência do Tema 1313 e do IRDR, mas optando por postergar a definição para a fase de cumprimento de sentença.

Acrescenta que o STJ já julgou o Tema 1313, fixando a tese de fixação por apreciação equitativa, e afirma que os embargos teriam caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Rosalino Randolfo Filho, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ente estadual, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar especializado (
home care
) ao demandante.

O acórdão embargado postergou a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, considerando a pendência do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça e do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 no âmbito deste Tribunal.

O Estado de Mato Grosso, em seus Embargos Declaratórios, sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar adequadamente sobre a aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da metodologia de fixação de honorários advocatícios nas demandas de saúde contra o Poder Público.

Aduz que a fixação ou majoração dos honorários advocatícios deveria ter sido sobrestada até o julgamento definitivo da matéria repetitiva, requerendo a integração do acórdão para reconhecer tal necessidade de sobrestamento com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

Por sua vez, Rosalino Randolfo Filho opõe Embargos de Declaração apontando a existência de erro material no relatório do acórdão, especificamente no trecho que faz referência a "menor em fila de espera", o que não guarda relação com o caso debatido nos autos, que versa sobre paciente idoso e acamado.

Requer a correção do vício, sustentando que esse erro não possui o condão de alterar o resultado da decisão, podendo ser corrigido monocraticamente pelo relator.

Pois bem.

Dos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na alegação de omissão quanto à análise da aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça e do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido sobrestada até o julgamento definitivo dessas questões repetitivas.

Ocorre que, durante a tramitação dos presentes Embargos, o Superior Tribunal de Justiça efetivamente julgou o mérito do Tema 1313, publicando em 16 de junho de 2025 o acórdão dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, que fixou a seguinte tese: "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça esclarece definitivamente a controvérsia sobre o critério de fixação de honorários advocatícios nas demandas de saúde contra o Poder Público, afastando a aplicação dos critérios escalonados previstos nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC em favor da apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

Referido entendimento harmoniza-se com a natureza das prestações de saúde, que não se transferem ao patrimônio do Autor e não podem ser consideradas como proveito econômico obtido, mas sim como concretização do dever estatal previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Assim, diante do julgamento definitivo do Tema 1313, pelo Superior Tribunal de Justiça, resta configurada omissão parcial no acórdão embargado, que postergou a definição dos critérios de honorários para a fase de cumprimento de sentença sem que houvesse mais incerteza jurídica sobre a matéria.

Dessarte, a integração do julgado mostra-se necessária para definir, desde logo, os honorários advocatícios com base na tese fixada pelo Tribunal Superior, aplicando-se o critério de apreciação equitativa.

Nesse sentido, considerando a complexidade da demanda, o grau de zelo profissional demonstrado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que se mostra adequada e proporcional à natureza da demanda e ao proveito obtido pela parte vencedora.

Dos Embargos opostos por Rosalino Randolfo Filho

A parte autora da ação de base, Rosalino Randolfo Filho aponta erro material no relatório do acórdão, especificamente no trecho que menciona "menor em fila de espera", informação que não se relaciona com o caso em discussão, que trata de paciente idoso e acamado com múltiplas comorbidades.

Como se sabe, o erro material configura-se como vício sanável por meio dos Embargos de Declaração, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC, independentemente de sua influência no resultado do julgamento.

Analisando o relatório do acórdão embargado confirma-se a existência do equívoco apontado, verificando-se que o trecho "
A sentença indeferiu o pedido com base na ausência de comprovação da urgência e imprescindibilidade do tratamento, ressaltando que o menor encontra-se em fila de espera, sem negativa expressa da Administração, e que a situação configura demanda eletiva
" não guarda qualquer relação com os fatos descritos nos autos.

Como visto, o presente caso versa sobre paciente de 71 anos, do sexo masculino, com diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico, hemiparesia esquerda, disfagia severa e múltiplas comorbidades, conforme documentação médica acostada aos autos.

A correção do erro material, portanto, não compromete a compreensão, coerência ou lógica da fundamentação jurídica adotada no julgamento da Apelação, mantendo-se inalterada a decisão de mérito que reconheceu o direito ao fornecimento de tratamento domiciliar especializado.

Nesse contexto, a retificação visa exclusivamente conferir maior precisão e integridade ao relatório, eliminando informação incompatível com a realidade fática do processo.

No que diz respeito à multa, mencionada, relativa aos Embargos do ente estatal, não se vislumbra sua aplicação, eis que, considerando que se reconheceu omissão parcial no acórdão embargado, quanto à definição dos honorários advocatícios, e que o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça durante a tramitação dos Embargos conferiu fundamentação legítima à irresignação estatal, não se vislumbra o caráter manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
o
s Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para, integrando o acórdão embargado, fixar os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com base no critério de apreciação equitativa, nos termos da tese fixada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

E,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Rosalino Randolfo Filho, para corrigir erro material no relatório, excluindo-se o trecho "
A sentença indeferiu o pedido com base na ausência de comprovação da urgência e imprescindibilidade do tratamento, ressaltando que o menor encontra-se em fila de espera, sem negativa expressa da Administração, e que a situação configura demanda eletiva
", por não guardar relação com os fatos debatidos nos autos.

Por fim, mantenho, em todos os demais aspectos, o acórdão embargado, que negou provimento ao Recurso de Apelação e determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento domiciliar especializado (
home care
) ao demandante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025